Tribunal: STF
Processo: ARE 1338772
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARQUITETO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO LASTREADA NO PISO DA CATEGORIA PREVISTO NA LEI 4.950-A/66. IMPOSSIBILIDADE. ENTES ESTATAIS TÊM AUTONOMIA PARA REGULAMENTAR A POLÍTICA REMUNERATÓRIA DE SEUS SERVIDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1 - Uma vez estipulado o piso salarial profissional do servidor público, no próprio edital de concurso público, este piso deve ser observado não apenas por consubstanciar regra específica, mas também em atenção ao princípio da vinculação ao edital do concurso, independentemente do regime de contratação. 
    2 - O STF, por ocasião do julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 716/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66, em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatuário. De acordo com o entendimento esposado no voto condutor os entes estatais têm liberdade para fixar a remuneração de seus servidores, não estando sujeitos a determinações contidas na Lei 4.950-A/66, independente da natureza do vínculo. 
    3 - Recurso apelatório conhecido e não provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação desta Suprema Corte, que, ao julgar a Representação de Inconstitucionalidade nº 716/DF, declarou inconstitucional a Lei 4.950-A/66 no que se refere aos servidores vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário.
    Sobre o tema, destaco a seguinte passagem da decisão preferida na Rcl nº 9.399/PI, de minha relatoria, cuja fundamentação adoto como razões de decidir: 
    “Entendo que é o caso de se confirmar a liminar e seus seguintes fundamentos:
    ‘O caso dos autos diz respeito ao direito de dezenas de servidores da reclamante, autarquia estadual do Piauí, ao piso de 6 salários mínimos, cuja percepção é fundada na Lei nº 4.950-A/1966, cuja inconstitucionalidade foi declarada textualmente em antigo julgado de controle concentrado desta Corte (Representação de Inconstitucionalidade nº 716, Relator o Ministro Eloy da Rocha, DJ de 26/2/69). 
    Reproduzo a ementa da Representação de Inconstitucionalidade nº 716, que é de relevo para a compreensão da controvérsia:
    ‘- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SALÁRIO MÍNIMO E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO DE PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA. PEDIDO PREJUDICADO, COM REFERÊNCIA À REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 745, EM 13.03.1968. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966’ (Rp nº 716, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eloy Da Rocha, DJ 13/3/70)
    Na ementa, observa-se remissão à Representação de Inconstitucionalidade nº 745, a qual guarda pertinência com o objeto desta lide e, por isso, merece também ter sua ementa transcrita: 
    ‘REPRESENTAÇÃO. SALÁRIO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS, NA BASE DO SALÁRIO MÍNIMO, SUA FIXAÇÃO EM LEI. SUA CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. A LEI QUE FIXA VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDE DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. SALÁRIO MÓVEL NÃO SE CONCILIA COM ESSA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, EM FUNÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO, A REVELIA DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA LEI A QUANTOS SE ACHAM SUBORDINARDOS AO SEU REGIME, SERVIDORES PÚBLICOS OU AUTÁRQUICOS OU EMPREGADOS DE EMPRESAS PRIVADAS. RECEBIDA EM PARTE A REPRESENTAÇÃO PARA JULGAR INCONSTITUCIONAL A LEI, SOMENTE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E AUTÁRQUICOS NÃO SUJEITOS À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL AQUELES A ELA SUBORDINADOS’ (Rp nº 745, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Themístocles Cavalcanti, DJ de 24/5/).
    Dessa mercê, o conteúdo do art. 5º da Lei nº 4.950-A, aplicável a servidores estatutários, como é o caso dos vinculados à reclamante, foi declarado inconstitucional por decisão soberana do STF, ainda na década de 1960. 
    Na ADPF no 53/PI, o Ministro GILMAR MENDES deferiu a liminar requerida, para afastar a aplicação do salário mínimo como piso remuneratório, somente em relação aos celetistas. Segundo ele, no que se refere ‘a funcionários que têm vínculo estatutário a presente ação esbarra no óbice do art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99, tendo em vista que há outro instrumento hábil para a solução da controvérsia, qual seja, a reclamação’ (ADPF nº 53, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 22/4/08, DJe-080 de 6/5/08).
    E é precisamente o que busca nesta reclamação a autarquia do Estado do Piauí.
    Na espécie, tem-se por imediata a ofensa à eficácia e à autoridade do que decidido pelo STF, ainda em 1968-1969, porquanto já existe coisa julgada, com eficácia oponível a terceiros, em relação ao art. 5º da Lei 4.950-A/1966, inconstitucional ante a Constituição de 1967 e não recepcionado pela Constituição de 1988.’ (fls. 221/222)
    Em casos similares, o Supremo Tribunal Federal tem adotado idêntico posicionamento, como se lê da decisão parcialmente reproduzida abaixo:
    ‘Registre-se, por importante, que o ato impugnado na presente ação reconhece o direito ao pagamento mensal de benefício previsto no art. 6º da Lei n. 4950-A/66 a funcionários do Instituto de Assistência Técnica e Extensão rural do estado do Piauí, autarquia estadual criada pela Lei Estadual n. 4.572/93. A natureza jurídica do vínculo desses funcionários com os respectivos órgãos – servidores públicos estaduais estatutários – é informação essencial para o deslinde da presente controvérsia, pois a Lei n. 4.950-A/66 já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida em relação aos funcionários estatutários, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n. 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, DJ 26.2.1969. Assim, ante a existência de clara questão prejudicial - cuja verificação é necessária para a definição do juízo competente - vislumbro o fumus boni iuris necessário para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para: (i) reconsiderar a decisão de fls. 196-197, (ii) dar regular provimento à reclamação na parte em que questiona a decisão reclamada em face das Rp 716 e 745 e (iii) deferir a medida liminar pleiteada, suspendendo-se a tramitação do Processo 28630/2008, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina/PI’ (Rcl nº 9.400/PI-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/10).
    Nesse mesmo sentido, é a posição da douta Procuradoria-Geral da República:
    ‘(...)
    A petição inicial, de fls. 21-27, informa que os interessados eram lotados na EMATER/PI à época da edição da Lei Estadual nº 4.572/93, que transformou a pessoa jurídica em autarquia, cujo art. 11 garante a incorporação dos direitos adquiridos até a data de promulgação da lei. Ademais, a Lei Estadual 4.640/93, que criou o Plano de Cargos e Vencimentos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, estabeleceu em seu art. 7º, III, a garantia da ‘continuidade do pagamento de que trata o art. 6º, da Lei 4.950-A’.
    Dessa forma, ao tratar da continuidade do pagamento de vantagem a servidores estatutários associada a normativo já declarado inconstitucional, a Lei Estadual nº 4.640/93 restou manietada, tornando-se inaplicável por derivação, em razão da citada inconstitucionalidade pronunciada pela Corte Suprema em relação à validade da Lei nº 4.950-A, tal como já externado nas razões da medida liminar, da lavra do Min. Gilmar Mendes, exarada na ADPF nº 53.
    A decisão judicial que ordenou a submissão à lei estadual, vinculada a preceito inconstitucional em processo objetivo, ofendeu, por certo, o decidido nas citadas representações de inconstitucionalidade e merece a necessária corrigenda para a garantia da autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal.’ (fls. 252/253)” (DJe de 27/8/13).
    Aplicando essa orientação destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 777.622/DF, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13; AI nº 637.122/PI, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 3/5/11; RE nº 545.566/PI, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/8/08; e AI nº 523.231/PI, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje de 8/2/10. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente